Tribunal: STF
Processo: RE 576074
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
E MENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS NO INTERIOR DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 




1. A imunidade parlamentar material que confere inviolabilidade na esfera civil e penal a opiniões, palavras e votos manifestados pelo congressista (CF, art. 53, caput) incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento. 




2. In casu, a manifestação alegadamente danosa praticada pela ré foi proferida nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Assim, para que incida a proteção da imunidade, não se faz necessário indagar sobre a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida pela agravada, pois a hipótese está acobertada pelo manto da inviolabilidade de maneira absoluta. Precedente: 




  






“EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA QUE FAZ IMPUTAÇÃO A PARLAMENTAR DE PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA, COMETIDOS DURANTE DISCURSO PROFERIDO NO PLENÁRIO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EM ENTREVISTAS CONCEDIDAS À IMPRENSA. INVIOLABILIDADE: CONCEITO E EXTENSÃO DENTRO E FORA DO PARLAMENTO. A palavra "inviolabilidade" significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada "conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar" (INQ 390 e 1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da Assembléia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade material. Denúncia rejeitada” (INQ 1.958, Redator para o acórdão o Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 18.02.05). 






  




3. No tocante ao pleito do agravante de que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido, é cediço que a via extraordinária não é o momento processual adequado para satisfazer a pretensão. Precedente: 






  




“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexeqüível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 564.051 – AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27.06.08) 






  




4. Agravo regimental a que se nega provimento para manter o provimento do recurso extraordinário.